Tribunal: TJSP
Processo: 2115300-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115300-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é paciente CARLOS
JOSIMAR DA SILVA BASTOS e Impetrante BRENO ALEXANDRE DA SILVA
CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115300-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2115300-78.2020.8.26.0000
COMARCA: PACAEMBU - 1a VARA
IMPETRANTE: BRENO ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO
PACIENTE: CARLOS JOSIMAR DA SILVA BASTOS
VOTO No 49.127
Habeas Corpus Liberdade provisória Descumprimento
de medida protetiva Violência doméstica.
Responsabilidade penal do paciente deve ser decidida no
curso da ação penal - Matéria de prova Estreita via do
“habeas corpus” que não comporta dilação probatória

Alegação não conhecida.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Desde que a permanência
do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou
cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública -
Indícios de autoria e prova da materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração parcialmente conhecida e, nesta, ordem
denegada.

Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
BRENO ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO, em favor de CARLOS JOSIMAR
DA SILVA BASTOS, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara da Comarca de Pacaembu, que
decretou a prisão em peventiva. Objetiva a concessão da liberdade provisória,
aduzindo, em síntese, inocência, eis que alega que as medidas protetivas foram
tacitamente revogadas em razão de o casal ter voltado a coabitar. Alega, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115300-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e fundamentação
inidônea da r. decisão, bem como que que o paciente é primário, possui
ocupação lícita e residência fixa (fls. 01/08).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal,
isto é, a alegação de que as medidas protetivas foram tacitamente revogadas em
razão de o casal ter voltado a coabitar, insta salientar que esta questão deve ser
decidida no curso da ação penal, em primeira instância, uma vez que não cabe
dilação probatória na estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na
prática do delito deverá ser produzida perante o juízo de origem.
Quanto ao pedido principal, é de denegação da ordem, uma
vez que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115300-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Senão, vejamos:
Extrai-se dos autos que, aos 26 de maio de 2020, houve
representação da autoridade policial para decretação de prisão preventiva do
paciente, tendo o “Parquet” concordado com o pedido. Dessa forma, o MM. Juízo
impetrado deferiu a medida, fundamentando na decisão ora guerreada que “(...)
compulsando os autos, adianto que há elementos suficientes a justificar a medida
requerida pela autoridade policial. Imputa-se ao autuado a prática de crimes de
lesão corporal, dano e descumprimento de medida protetiva. A vítima narrou, na
delegacia, que teve relacionamento amoroso com o indiciado, permeado por
agressões e ameaças. Explicou que, ontem, foi procurada no trabalho pelo
representado e, após discussão, o representado quebrou seu aparelho celular,
puxou seus cabelos e deu tapa em seu rosto. Afirmou que há medida protetiva
anterior que impede a aproximação do representado” (fl. 63/64).
Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo
a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz
manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em
verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Outrossim, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115300-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Neste sentido:
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos, que seja
caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, tendo
em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se revelam
inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
no mais, denega-se a ordem.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator